Tribunal: TJDFT
Processo: 0748355-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SERVIÇOS DE INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
1. Se a recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a recorrente, ante a qualificação inicial e doutros elementos dos autos, reúne condições econômicas para suportar os custos do processo. Impõe-se, assim, a manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferida no Juízo de Primeiro Grau (25370998 - p. 2). Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Em que pese demonstrado tratar-se de cobrança indevida, pois a recorrida não comprovou, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, ter havido a regular contratação do plano de internet móvel pelo consumidor – “Claro Internet Promo” -, tal fato, por si só, por configurar mero aborrecimento do dia a dia, não tem aptidão bastante para violar os direitos da personalidade da autora/recorrente, descabendo indenização por dano moral.
4. Em relação à inscrição no cadastros de inadimplentes (dano moral in re ipsa), cabe destacar que a dívida remonta ao ano de 2015 e somente agora a recorrente pleiteia a reparação civil, sem ao menos pedir a declaração de inexistência da dívida, malgrado a persistência da cobrança. Outrossim, verifica-se do documento juntado pela autora (ID 25370975 - p. 1/2), que nele constam, em face do enorme lapso temporal já decorrido (lustro), as seguintes informações: “Seu nome está limpo” e “Nenhuma dívida em seu CPF na SERASA.”
5. A propósito, por não se tratar de documento expedido pela própria SERASA, cuidando-se apenas de oferta para quitação da “dívida” (valor de R$ 176,60, já com desconto de 70%), caberia a autora carrear aos autos prova acerca da persistência do registro, no qual constasse a data correta da inscrição anotação do gravame e o momento em que tomou ciência da inscrição, qual seja, quando fora impedida de obter cartão de crédito, para que, em seguida, fosse possível analisar, inclusive de ofício, se a pretensão indenizatória, fundada na responsabilidade aquiliana e decorrente de tal fato, não estaria, antes, fulminada pela prescrição (art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil), conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.276.311 -RS e EREsp. 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
6. Sem a demonstração do fato constitutivo do direito (art. 373, inc. I, do CPC), não há como acolher a pretensão recursal, sob tal perspectiva fático-jurídica, sendo a manutenção da sentença, portanto, medida que se impõe.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora mantida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.